Tribunal: TJES
Processo: 5000436-21.2020.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contribuição de Iluminação Pública; Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Municipais
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000436-21.2020.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARILDA BOLSANELLO

APELADO: MUNICIPIO DE VIANA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.
º
5000436-21.2020.8.08.0050

APELANTE:
MARILDA BOLSANELLO

APELADO:
MUNICÍPIO DE VIANA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA FORMULADO NELA. OMISSÃO DA SENTENÇA. DEFERIMENTO TÁCITO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, embora tenha extinguido a execução e condenado a Executada ao pagamento de honorários sucumbenciais, deixou de apreciar pedido de gratuidade da justiça formulado em exceção de pré-executividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de oposição de embargos de declaração contra sentença omissa quanto ao pedido de gratuidade da justiça impede a apreciação da matéria em sede recursal; e (ii) estabelecer se a omissão judicial acerca do requerimento de assistência judiciária gratuita enseja seu deferimento tácito, com suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de embargos de declaração contra sentença omissa não impede a apreciação da matéria em apelação quando se trata de pedido de assistência judiciária gratuita.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a ausência de manifestação judicial acerca do pedido de gratuidade da justiça conduz à presunção de deferimento tácito da benesse.

O deferimento da gratuidade da justiça impõe a incidência do art. 98, § 3º, do CPC, que determina a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais enquanto perdurar a situação de insuficiência de recursos.

Embora legítima a condenação da Executada ao pagamento dos honorários advocatícios pelo princípio da causalidade, a cobrança imediata da verba sucumbencial mostra-se incompatível com o regime jurídico da assistência judiciária gratuita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de manifestação judicial acerca do pedido de assistência judiciária gratuita enseja o deferimento tácito da benesse.

O deferimento da justiça gratuita impõe a suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 134. CPC, arts. 98, § 3º, 99, § 3º, 1.013, §§ 1º e 3º, III, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 1.785.252/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 21.03.2022, DJe 28.03.2022; STJ, AgInt no REsp nº 1.998.081/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 06.03.2023, DJe 09.03.2023; TJMT, Apelação Cível nº 1010179-98.2022.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 14.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.
º
5000436-21.2020.8.08.0050

APELANTE:
MARILDA BOLSANELLO

APELADO:
MUNICÍPIO DE VIANA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Sustenta o Município de Vina, em contrarrazões, que a matéria atinente à gratuidade da justiça estaria preclusa, uma vez que a Executada não opôs embargos de declaração contra a sentença que restou omissa sobre o tema, o que imporia o não conhecimento do recurso.

Malgrado se reconheça o entendimento jurisprudencial no sentido de que a omissão da sentença não combatida por embargos de declaração obsta, via de regra, o seu conhecimento em sede de apelação - sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição - (
ex vi
TJMT - APELAÇÃO CÍVEL: 10101799820228110041, Relator: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 14/03/2025), a hipótese dos autos reclama solução diversa.

Isso porque é firme e pacificada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a ausência de manifestação judicial acerca do pedido de assistência judiciária gratuita, tempestivamente formulado, enseja a presunção de seu
deferimento tácito
. Ademais, o benefício pode ser postulado a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, dada a sua natureza de cláusula de garantia constitucional de acesso à Justiça.

Destarte, em se tratando de benesse legal, a ausência de oposição de aclaratórios em face da sentença omissa não obsta a devolução da matéria à instância revisora. A inércia do Juízo singular em examinar o pleito - tempestivamente deduzido na peça de defesa - configura flagrante omissão, cuja cognição é plenamente transferida a este Colegiado por força do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, insculpido no artigo 1.013, § 1º, do Código de Processo Civil, restando afastadas as teses de preclusão ou inovação recursal.

Assim,
rejeito
a preliminar arguida pelo Apelado e, por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos,
conheço
do recurso de apelação.

Da análise dos autos, constata-se que a Executada pleiteou os benefícios da justiça gratuita em sede de exceção de pré-executividade (ID 19828072), amparada por declaração de hipossuficiência e inscrição no CadÚnico. Todavia, a sentença extintiva limitou-se a deliberar sobre o prosseguimento dos autos para a execução dos honorários de sucumbência, omitindo-se quanto ao pedido de gratuidade. Diante disto, e por se tratar de causa madura, este Tribunal passa a integrar o julgado e analisar o mérito do pedido, com base no artigo 1.013, § 3º, III, do CPC.

Pois bem.

Embora tenha condenado a Executada ao pagamento dos ônus sucumbenciais, o Magistrado singular deixou de se manifestar expressamente acerca do pedido de gratuidade de justiça formulado na peça defensiva. Diante de tal omissão, impõe-se reconhecer o
deferimento tácito da benesse
, em estrita consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Confira-se:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO . INEXISTÊNCIA. DEFERIMENTO TÁCITO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. DESCABIMENTO . DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência da Corte Superior do STJ, é de que "
a ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito
, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo" (AgRg nos EAREsp n. 440 .971/RS, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/2/2016, DJe 17/3/2016), o que ocorreu. 2. Segundo a jurisprudência do STJ, não há falar em preclusão para a parte renovar o pleito de gratuidade de justiça. Precedentes. 3. Fica prejudicado o pedido de revogação da referida gratuidade, com base na ausência de hipossuficiência financeira do agravado, ante o deferimento tácito do benefício, com base na jurisprudência vinculante da Corte Especial do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1785252 SP 2020/0290375-6, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 21/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022).
Sem grifos no origina
l.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FAMÍLIA. DIVÓRCIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA . COBRANÇA DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA PARA RECONHECER O DEFERIMENTO TÁCITO DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ACÓRDÃO DO TJDFT QUE A CONFIRMOU. CORTE ESPECIAL JÁ DIRIMIU A DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL, REAFIRMANDO O ENTENDIMENTO DE QUE A
AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO JUDICIÁRIO QUANTO AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA LEVA À PRESUNÇÃO DO SEU DEFERIMENTO TÁCITO
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A Corte Especial, em mais de uma oportunidade, já proclamou que
a ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à presunção do seu deferimento tácito
, inclusive na instância especial (AgRg no EAREsp nº 440.971/RS, DJe de 17/3/2016 e EAREsp nº 731 .176/MS, DJe de 22/3/2021). 2. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido pelos seus próprios termos. 3 . Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1998081 DF 2022/0114265-7, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 06/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2023).
Sem grifos no original
.

Ressalta-se, apenas a título de reforço, que, no caso, a inscrição da Apelante no CadÚnico evidencia que seu núcleo familiar se insere na faixa de vulnerabilidade econômica e no perfil assistencial do Estado. Soma-se a isso o fato de a Apelante receber o patrocínio da Defensoria Pública, instituição vocacionada constitucionalmente à orientação jurídica e à defesa dos necessitados (art. 134 da CF). Tais circunstâncias corroboram a alegada insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais, a qual, por si só, já goza de presunção legal de veracidade em se tratando de pessoa natural, nos termos do artigo 99, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil.

Por outro lado, o Exequente, em sede de contrarrazões, limitou-se a aduzir teses de natureza formal, não colacionando aos autos qualquer elemento de prova capaz de elidir a presunção de tal hipossuficiência financeira.

Logo, a concessão da benesse é medida imperativa.

Como consequência jurídica direta e cogente do deferimento da gratuidade da justiça, incide a regra de salvaguarda prevista no art. 98, § 3º, do CPC. Embora a parte beneficiária da justiça gratuita não fique isenta da responsabilidade pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência (princípio da causalidade), a eficácia da respectiva cobrança deve ser obrigatoriamente suspensa. Veja-se:
"§ 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações."
.

Portanto, conquanto correta a sentença ao reconhecer que a Executada deu causa à demanda e ao manter a verba honorária arbitrada no despacho inicial, em estrita atenção ao princípio da causalidade, impõe-se a sua reforma parcial. Isso porque o provimento originário viabilizou o imediato cumprimento de sentença sem ressalvar o regime de suspensão da exigibilidade decorrente do benefício da assistência judiciária gratuita, cujo deferimento tácito resta aqui chancelado.

Pelo exposto, e com base na fundamentação supra: conheço da apelação cível interposta e
dou-lhe provimento
para reformar em parte a sentença
para: (a) reconhecer o deferimento tácito dos benefícios da assistência judiciária gratuita à Apelante, com efeitos retroativos à data do requerimento formulado na instância de origem; e, (b) determinar a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados na origem, em estrita observância ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, diante do resultado do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.